Tribunal: TJDFT
Processo: 0706443-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706443-94.2023.8.07.0018 APELANTE: BRUNO VALADARES LEAL APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 16 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora